Tribunal: TJDFT
Processo: 0715069-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715069-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO NEUTO TAVARES, CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, UDIRLEI GONCALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: NATALIA ELIZA BENELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIIA EIRELI - ME D E S P A C H O Ante as informações prestadas ao ID 46058883, aos agravantes para ciência e para se manifestarem acerca da persistência do objeto recursal. Ressalto que com a disponibilização da Decisão que estava em sigilo, abre-se o prazo para impugnação específica. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator